Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-09.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESA CONDOMINIAL. ART. 373, II, DO CPC. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. COBRANÇA CABÍVEL.
1. É obrigação do condômino responder pelo pagamento da sua quota-parte das despesas do condomínio.
2. Havendo o condomínio comprovado o fato constitutivo de seu direito e o condômino não se desincumbido de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mostra-se devida a cobrança.
3. Recurso não provido.